Tribunal: TJES
Processo: 5005240-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005240-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO TADEU DALLAPICULA
RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.

5005240-72.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
JOAO TADEU DALLAPICULA

RECORRIDO:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 4347237) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida e condenou a requerida a pagar-lhe a importância de R$
5.107,54
(cinco mil cento e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a título de indenização securitária.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o laudo médico teria demonstrado a debilidade funcional da mão esquerda (60% de importância), no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e não debilidade dos dedos da mão, como consignado em sentença, de sorte que o recorrente faria jus ao recebimento de R$
41.220,01 (quarenta e um mil duzentos e vinte reais e um centavo), que equivaleria a 75% de 60% do valor total da indenização (R$ 92.033,36), deduzida a importância paga extrajudicialmente (R$ 9.617,79) a requerida/recorrida deveria ser condenar ao pagamento de R$ 31.797,79.

Contrarrazões apresentadas no praz legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que os recorrentes fazem jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil e não há impugnação neste diapasão da parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

No que
que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor seria segurado da ré e
no dia 03/02/2021, ao manusear serra circular sofreu acidente que teria causado a amputação traumática do dedo indicador esquerdo e lesionando os demais
dedos da mão esquerda e o médico ortopedista teria atestado a incapacidade máxima permanente da mão esquerda. Alega-se, ademais, que a requerida teria coberto o sinistro, contudo, pagou apenas R$ 9.617,79 (nove mil seiscentos e dezessete reais e setenta e nove centavos), mas o autor faria jus à importância de R$ 41.220,01 (quarenta e um mil duzentos e vinte reais e um centavo), pelo que postulou o pagamento da respectiva diferença.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência da impugnação da sentença pela demandada, resta preclusa a discussão acerca do dever de complementar o pagamento feito extrajudicialmente, cabendo perquirir, tão somente, se a base de cálculo utilizada pelo magistrado sentenciante seria condizente com os laudos apresentados pelo recorrente.

Nesse aspecto, verifica-se que a r. sentença considerou que as lesões teriam atingido apenas a função motora dos dedos da mão esquerda, entretanto, não teria havido repercussão na capacidade motora da mão, promovido o cálculo com base em cada dedo lesionado, perfazendo à monta de R$ 14.725,33 (quatorze mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

De plano, oportuno anotar que os documentos carreados à exordial não deixam dúvidas de que o requerente sofreu um acidente em seu trabalho, que resultou na amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda, além de limitação dos movimentos dos demais dedos da referida mão, exceto o polegar.

Em suma, o relatório médico indica o seguinte:

- 2º dedo da mão esquerda: amputação parcial, ao nível de falange média, com prejuízo da função de pinça, a revelar incapacidade máxima;

- 3º dedo da mão esquerda: lesão do leito ungueal, da pele e de partes moles, com consolidação viciosa, rigidez articular e redução global no arco de movimento;

- 4º dedo da mão esquerda: fratura exposta na falange média, com reflexo global sobre o arco de movimento;

- 5º dedo da mão esquerda: fratura exposta da falange média e da falange distal, com prejuízo ao arco de movimento;

Há também relato médico acerca da “redução global na força de apreensão da mão”, cuja constatação é irrelevante para os fins indenizatórios ora pretendidos, pois se trata de mero reflexo das lesões ocorridas nos dedos, sem induzir prejuízo ao uso da mão.

Neste contexto, observada os limites da apólice securitária contratada entre as partes, bem como os percentuais de indenização previstos para os casos de invalidez por acidente, forçoso concluir que o autor faz
jus
à indenização securitária, da seguinte forma:

- 2º dedo da mão esquerda: redução funcional em grau máximo de um dos dedos indicadores – 15% x 75% = 11,25% do capital segurado = R$ 10.353,75

- 3º dedo da mão esquerda: redução funcional em grau máximo do uso da falange do dedo médio – 12% x 75% x 1/3 = 3% = R$ 2.761,00

- 4º dedo da mão esquerda: redução funcional em grau mínimo do uso da falange do dedo anelar – 9% x 25% x 1/3 = 0,75% = R$ 690,25

- 5º dedo da mão esquerda: redução funcional em grau mínimo do uso da falange do dedo mínimo – 12% x 25% x 1/3 = 1% = R$ 920,33

O total de indenização a ser pago ao segurado, portanto, é de R$ 14.725,33, de cujo montante deverá ser decotada a quantia de R$ 9,617,79, já adimplida administrativamente. Assim, o saldo remanescente perfaz R$ 5.107,54 (cinco mil cento e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, analisando-se o laudo médico juntado aos autos (id. 4346765) constou que as lesões nos dedos da mão esquerda, em especial a amputação do dedo indicador (2º), ocasionaram a perda definitiva máxima da função de pinça do 2º dedo e redução global na força de preensão da mão, ou seja, repercussão atingiu, de modo parcial, os movimentos da própria mão.

"Amputação parcial ao nível da falange média do 2° dedo mão esquerda.
Perda definitiva máxima da função de pinça
do 2° dedo mão esquerda.
Redução global na

força de preensão da mão
. Redução global no arco do movimento do 2°, 3°, 4° e 5° dedos, todos da mão esquerda”

A propósito, transcreve-se excerto de artigo científico nesse sentido, disponibilizado na rede mundial de computadores.

‘‘(...) Dinamicamente,
a mão tem duas funções básicas: preensão de precisão e a preensão de força
. A preensão de precisão é a mais importante e mais especializada. Na maioria das vezes,
ela é realizada com o polegar e os dedos
indicador
e médio, e na sua execução é necessário que todas as estruturas da mão entrem em ação
.
Na preensão de força usa-se mais o lado ulnar da mão. Para preensões mais delicadas que requerem mais precisão, o objeto a ser manipulado é colocado no lado radial da mão (PARDINI, 2006) (...) Funcionalmente,
o polegar é o dedo mais importante
, por causa de sua relação com os demais quirodáctilos, de sua mobilidade e da força que é capaz de realizar, sua perda pode afetar enormemente a função da mão.
O dedo
indicador
é o segundo quirodáctilo mais
importante, por causa da sua musculatura, de sua força e de sua interação com o polegar
.

Sua perda afeta substancialmente o movimento de pinça lateral e do tipo polpa digital com
polpa digital e a preensão da força
. Na flexão o dedo médio é o mais forte e é importante para preensões tanto de precisão quanto de força. O menor papel em relação à função da mão cabe ao dedo anular. Devido sua posição periférica, o dedo mínimo aumenta
enormemente a preensão de força, afeta a capacidade da mão e segura objetos contra a eminência hipotênar (MAGEE, 2005) (...)’’ (
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/1699/1/Disser_PatriciaMartinsLSMoura.pdf
).

Desse modo, embora o recorrente tenha lesionado os dedos da mão esquerda, acolhe-se a tese recursal de que a repercussão destas lesões ocasionaram debilidade à funcionalidade da mão, como todo, isto é, não houver perda completa da funcionalidade, mas considerável debilidade, porque o dedo indicador (amputado) possui determinante função motora (de pinça) e de força da mão para apanhar objetos e afins, além do que os dedos 3º, 4º e 5º tiveram redução global do arco de movimento.

Assim, considerando o percentual de importância da mão (60%), conforme tabela da SUSEP (
http://www.susep.gov.br/textos/Cir.29-91Consolidada.pdf
), bem como o percentual de debilidade do membro (75%), promovendo-se o cálculo na forma postulada pelo recorrente, qual seja, R$ 92.033,36 (noventa e dois mil e trinta e três reais e trinta e seis centavos) x 60% (importância do membro) x 75% (debilidade do membro), chega-se ao montante de R$ 41.415,01 (quarenta e um mil reais quatrocentos e quinze reais e um centavo), deduzida a importância paga extrajudicialmente (R$ 9.617,79) o recorrente faz jus à importância de R$ 31.797,22 (trinta e um mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos),
votando-se pela majoração do valor da indenização securitária.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da negativa de cobertura ou cobertura securitária parcial e ,no caso dos autos, o recorrente não provou a alegada violação a direito de personalidade,
votando-se pela manutenção da sentença quanto à improcedência da pretensão indenizatória.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de majorar o valor da indenização por danos materiais para R$
R$ 31.797,22 (trinta e um mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)